Tribunal: CARF
Processo: 10880.908931/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908931/2010-23
RESOLUÇÃO
1001-000.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METRO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-86.713 (fl. 312) que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908931/2010-23
2
Decisório (fls. 15) que homologou parcialmente o pedido de compensação declarada na
PER/DCOMP: 19308.40980.060605.1.3.02-0505 e não homologou os demais pedidos.

Os PER/DCOMPs indicavam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004:

A decisão recorrida, que não recebeu ementa, em conformidade com a Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, concluiu pela confirmação da estimativa de IRPJ no
montante de R$ 26.690,87.
O contribuinte foi intimado em 24/06/2019 (fls. 340) e apresentou recurso
voluntário em 24/07/2019 (fls. 342 a 356) sustentando, em síntese, que sofreu retenções no
Código de Receita 1708 e submeteu à tributação as correspondentes “Receitas de Prestação de
Serviços”, no valor de R$ 15.590.840,49, contudo, por equívoco, as escriturou na Ficha 06 da DIPJ
como se fossem “Receita de Vendas de Mercadorias”, indicado na linha 7, enquanto o correto
seria indica-las na linha 8. Requereu fossem as informações retificadas de ofício pela Autoridade
Fiscal e que deve prevalecer a verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908931/2010-23
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula no 177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908931/2010-23
4
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Nesse mesmo sentido:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão 1401-007.306, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, publicado em
25/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF
N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
(Acórdão 1004-000.130, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, publicado em 13/05/2024)
Vejamos o caso concreto.
Conforme relatado, o recorrente apresentou PER/DCOMPs que indicavam como
crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908931/2010-23
5

O Despacho Decisório (fls. 15) homologou parcialmente o pedido de compensação
declarada na PER/DCOMP: 19308.40980.060605.1.3.02-0505 e não homologou os demais pedidos,
nos seguintes termos:

A decisão recorrida, que não recebeu ementa, em conformidade com a Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, concluiu pela confirmação da estimativa de IRPJ no
montante de R$ 26.690,87.
O crédito tributário tinha como origem saldo credor de IRPJ referente ao ano
calendário 2004, exercício 2005. As compensações restaram parcialmente homologadas frente à
desconsideração do crédito original no valor de R$ 230.523,80, referente a IRRF, e R$ 26.690,86 de
estimativa de IRPJ, sob alegação de não terem sido confirmados mediante consulta aos sistemas
da Receita Federal do Brasil.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.806 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908931/2010-23
6
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O entendimento da decisão recorrida não pode prevalecer, à medida que o
reconhecimento do saldo negativo deve ser analisado em conformidade com as provas
apresentadas nos autos. Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas
colacionadas pelo contribuinte, razão pela qual há a necessidade de conversão do julgamento em
diligência.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito, nos termos do
voto da relatora..
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 364
DF CARF MF
Original